Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEBITO A SER CORRIGIDO PELA SELIC. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase de cumprimento de sentença, em que se busca o recebimento de quantia, devem ser obedecidos, no cálculo do débito, os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo.

2. A ferramenta de atualização monetária disponibilizada no sítio eletrônico do TJDFT utiliza apenas o INPC, razão pela qual, se a exequente utiliza tal ferramenta para atualização do valor devido, evidentemente descumpriu o constante do título executivo judicial, que determinou a correção monetária pela taxa SELIC, daí derivando o excesso de execução reconhecido na decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.